Tribunal: TJDFT
Processo: 0732605-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0732605-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GERVASIO DA SILVA MELO, GESEUDA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, GESSY FELIX CARVALHO ELOI, GICELIA BARBOSA CASADO, GILBERTO BATISTA DA SILVA, GILBERTO PIRES TAVARES JUNIOR, GILCA NORANEI ALBUQUERQUE DA SILVA, GILDA ESTEVES EVANGELISTA, GILDA LIMA MATOS, GILDASIO DE MORAIS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator